Tribunal: TJSP
Processo: 2024243-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual. Pleito de tutela provisória de urgência. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Parte autora que não possui mais interesse na continuidade da relação contratual. Possibilidade de requerer a imediata rescisão. Entendimento consolidado pela Súmula no 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual. Pleito de tutela provisória de urgência. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Parte autora que não possui mais interesse na continuidade da relação contratual. Possibilidade de requerer a imediata rescisão. Entendimento consolidado pela Súmula no 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao instrumento particular objeto de rescisão, obstada a negativação em cadastro de inadimplentes. Ausência de risco de irreversibilidade da medida, em obediência ao previsto no §3o, art.300, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.